Tribunal: TJMT
Processo: 1017848-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017848-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.784.413/0001-65 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA ATHOS S.A. - CNPJ: 12.986.862/0001-14 (AGRAVANTE), EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA - CNPJ: 13.822.421/0001-40 (AGRAVANTE), EQUIGRU LOCACAO COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 15.411.856/0001-27 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GALVAN E NIGRO ADVOCACIA EMPRESARIAL - CNPJ: 08.139.805/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONINA LOPES DE ALMEIDA MARTELLI - CPF: 522.426.501-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – LITIGIOSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86,
CAPUT
, CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“Quanto à condenação em honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ assentou no sentido de que a existência de litigiosidade no processo impõe a respectiva condenação. Acolhida parcialmente a impugnação de crédito, a sucumbência recíproca justifica a divisão da sucumbência de acordo com o grau de cada decaimento, nos termos do art. 86, caput do CPC”
(TJ-MT - AI: 10034833820238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017848-63.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e outros (2)

AGRAVADO: EQUIGRU LOCAÇÃO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
e
OUTROS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada e Regional em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá,
Dra. Anglizey Solivan de Oliveira
, nos autos da Habilitação de Crédito no. 1005447-40.2023.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o presente pedido de habilitação de Crédito e, em consequência, determinou que a administradora judicial promova à inclusão do crédito de
EQUIGRU LOCAÇÃO COMÉRCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor R$1.074.685,21 (um milhão, setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos), na classe de credores quirografário.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 149108673.

A parte recorrente aduz em suas razões recursais Id. 223464166, em síntese, o cabimento da fixação de honorários em razão da improcedência do pedido de habilitação e a presença de litigiosidade.

Assim, pugna pelo provimento do recurso “
para fins de fixar os honorários de sucumbência devidos, em atenção ao art. 85 do Código de Processo Civil
” (sic).

Sem pedido de tutela recursal.

No Id. 229002193 a parte recorrida defende a manutenção da decisão agravada, sustentando a ausência de litigiosidade no incidente.

No parecer Id. 232859153, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de sua Procuradora de Justiça
Naume Denise Nunes Rocha Müller
, opina pelo
provimento
do recurso.

Preparo devidamente recolhido no Id. 223907157.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento em que a parte agravante aduziu, em síntese, ser cabível a fixação de honorários em razão da improcedência do pedido de habilitação feito pela parte agravante e a presença de litigiosidade.

Contudo, conforme anteriormente relatado, o pedido de habilitação não foi integralmente improcedente, mas sim parcialmente procedente, uma vez que o Juízo de primeiro grau reconheceu parcialmente o crédito da agravada, habilitando o valor de R$1.074.685,21 (um milhão, setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos) como crédito quirografário, ao invés do valor inicialmente pleiteado pela impugnante recorrida (R$1.981.439,06).

Como efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pelo cabimento dos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito for impugnado, conferindo, com isso, litigiosidade ao processo.

A análise dos autos revela a litigiosidade entre as partes, justificando a aplicação dos honorários de sucumbência pelo princípio da causalidade: inicialmente, a recuperanda impugnou a habilitação de crédito pela EQUIGRU (Id. 111590881), alegando ilegitimidade ativa para inclusão de honorários de terceiros e que a atualização deveria ser limitada à data do pedido de recuperação judicial, conforme o artigo 9o, II, da Lei no. 11.101/2005.

Após insurgências da recuperanda, a habilitante agravada pugnou pela inclusão somente do crédito de R$1.074,685,21 (um milhão, setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos), informando, ainda, que promoveu
“a regularização do procedimento de habilitação de crédito, a título crédito de sucumbência devido a patrona do autor, distribuídos em autos apartados, tombado sob no 1021003-82.2023.8.11.0041”
(Id. 120119770).

O administrador judicial manifestou-se no Id.

120884345, recomendando o ajuste do crédito reduzido para R$1.074.685,21 (um milhão, setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos), o que foi aceito pela recuperanda agravante (Id. 133503217).

Assim, apesar da concordância final entre as partes quanto ao valor ajustado, os atos processuais mostram que houve um litígio efetivo entre recuperanda e credora, envolvendo análise e intervenção judicial para definição do valor habilitado.

Esse contexto, marcado pela impugnação e subsequente ajuste de valores, demonstra uma litigiosidade que
justifica a aplicação de honorários de sucumbência recíproca
, uma vez que houve a parcial procedência do pedido de habilitação de crédito nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– ART. 86, CAPUT, CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Acolhida parcialmente a impugnação de crédito, a sucumbência recíproca justifica a divisão da sucumbência de acordo com o grau de cada decaimento, nos termos do art. 86, caput do CPC.
”
(TJ-MT - AI: 10035162820238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA
– AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – NÃO EXIGÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE AFASTADA -
PARCIAL PROCEDÊNCIA – LITIGIOSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86, CAPUT, CPC – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO. Não se apresenta exigível, para a apresentação de impugnação judicial, que o credor tenha ingressado com a divergência administrativa. Diante da lacuna legal quanto aos efeitos do descumprimento do prazo do art. 8o, o que inclui o próprio cabimento de impugnação retardatária, a lei n. 14.112/2020 incluiu o § 7o no art. 10 para expressamente prever que “O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação”, sedimentando o cabimento de impugnações retardatárias e, por conseguinte, afastando o efeito preclusivo do prazo previsto no art. 8o.
Quanto à condenação em honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ assentou no sentido de que a existência de litigiosidade no processo impõe a respectiva condenação. Acolhida parcialmente a impugnação de crédito, a sucumbência recíproca justifica a divisão da sucumbência de acordo com o grau de cada decaimento, nos termos do art. 86, caput do CPC
.”
(TJ-MT - AI: 10034833820238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86, CAPUT DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 86, caput do Código de Processo Civil, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
”
(N.U 1013702-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Com efeito é cediço que a fixação de honorários advocatícios de sucumbência é considerada matéria de ordem pública.

Dessa forma, mesmo que a decisão de primeiro grau não tenha feito a condenação, o tribunal pode, de ofício, reconhecer e aplicar os honorários de sucumbência, sem que isso constitua
reformatio in pejus
para a parte agravante, já que se trata de corrigir uma questão obrigatória, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Assim, é necessário fixar a sucumbência de forma proporcional, considerando o proveito econômico alcançado por cada parte.

Com base no artigo 85, § 2o, do CPC, fixo os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a credora e 40% (quarenta por cento) para a recuperanda.

Ademais, como a recuperanda é beneficiária da gratuidade da justiça, a exigibilidade dos honorários de sua responsabilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024